Tribunal: TJBA
Processo: 0502814-89.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502814-89.2016.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NARCISO DE SOUZA RIBEIRO e outros (2)

Advogado(s)
:
VICENTE OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA JUNIOR

APELADO: EDNALVA RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO PINTO FREITAS, ANTONIO CARLOS DE SANTANA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por NARCISO DE SOUZA RIBEIRO, NEUZA DE SOUZA RIBEIRO e NEIDE DE SOUZA RIBEIRO, em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta na ação de reconhecimento de união estável post mortem, mantendo a sentença que reconheceu a relação afetiva e afastou o direito real de habitação. Os embargantes alegam omissão quanto à ausência de manifestação sobre a apelação conexa da ação possessória nº 0503585-67.2016.8.05.0150.

II. Questão em discussão

2. Examina-se se houve omissão no acórdão ao não se manifestar sobre a apelação da ação possessória conexa, a qual, segundo os embargantes, deveria ter sido julgada conjuntamente.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.022 do CPC permite embargos de declaração apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

4. A questão relativa à apelação da ação possessória conexa não foi suscitada na apelação principal, configurando inovação recursal vedada.

5. Segundo jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA, não é possível suscitar matéria nova em embargos de declaração, ainda que conexa ao tema já julgado.

6. A apelação da ação possessória não foi objeto de julgamento pelo acórdão embargado, razão pela qual inexiste omissão a ser sanada.

7. Considerando o não conhecimento dos embargos, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, e conforme o Tema 1.059 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: "1. A inovação recursal em embargos de declaração, mediante introdução de matéria não suscitada na apelação, é vedada pelo ordenamento jurídico. 2. A ausência de manifestação sobre recurso conexo não apreciado no acórdão não configura omissão sanável por embargos."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1431813/SC; TJBA, ED 0545355-02.2016.8.05.0001; Tema 1.059/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
0502814-89.2016.8.05.0150
, em que figuram como embargantes
NARCISO DE SOUZA RIBEIRO, NEUZA DE SOUZA RIBEIRO e NEIDE DE SOUZA RIBEIRO
, e embargada
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora. Majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

Sala das
sessões,
de
de
2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça